Tribunal: TJDFT
Processo: 0744665-54.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0744665-54.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GAMA SAUDE LTDA AGRAVADO: ROBERTO OLIVEIRA DE ANCHIETA D E C I S Ã O Trata-se agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por GAMA SAÚDE LTDA em face de decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível de Taguatinga, Dr. Pedro Matos de Arruda, que, nos autos de ação de conhecimento ajuizada por ROBERTO OLIVEIRA DE ANCHIETA, deferiu o pedido de tutela de urgência “para DETERMINAR que a parte ré AUTORIZE E CUSTEIE A INTERNAÇÃO da parte autora para realização do procedimento de ureterolitíase, incluindo-se tratamentos, exames, materiais e medicamentos necessários, tudo em conformidade com a solicitação médica, sem prejuízo da migração para leito de UTI, constatada a necessidade mediante laudo médico, sob pena de multa diária à razão de R$ 10.000,00 (dez mil reais), limitada, por ora, a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), nos termos do art. 537 do CPC.” Em suas razões recursais (ID 65323132), a ré sustenta que “a GAMA não exerce funções de Operadora de plano de saúde, limitando-se apenas para locação da rede para a BLUE, não tendo responsabilidade quanto à autorização ou negativa de cobertura de quaisquer procedimentos médicos ou exames excluídos pela operadora – o que exatamente afasta a probabilidade do direito do Agravado em relação a esta Agravante”. Diz que “como locadora de rede, tem apenas a incumbência de autorizar ou negar as solicitações de acordo com o contrato firmado com a BLUE – parte quem toma todas as decisões administrativas sobre o plano contratado pelo Agravado”. Conclui que “a r. decisão Agravada deve ser reformada, a fim de que a operadora BLUE seja incluída no polo passivo da ação, tendo em vista a ocorrência de fato exclusivo de terceiro que exclui a responsabilidade da GAMA”. Defendendo a presença dos requisitos autorizadores, requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão agravada, para “excluir a obrigação da GAMA de autorizar e cobrir internação em benefício da Agravada, uma vez que ilegítima para figurar na presente lide”. É o relatório. DECIDO O recurso não merece ultrapassar a barreira do conhecimento, eis que manifestamente inadmissível. Com efeito, verifica-se que a tese de ilegitimidade passiva ora suscitada pela ré agravante não foi apreciada pelo Juízo de primeiro grau, motivo pelo qual não deve ser conhecida, sob pena de supressão de instância recursal. Nesse sentido: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. IMPLANTE DE MITRACLIP. TRATAMENTO PRESCRITO POR MÉDICO ESPECIALISTA. ILEGITIMIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. A recusa para cobrir implante de Mitraclip não se justifica, notadamente quando houver fundamento clínico detalhado por médico especialista indicando ser esse o procedimento mais adequado ao beneficiário, não cabendo ao plano de saúde a escolha do tratamento. 2. Há supressão de instância em face de pedido inédito na instância recursal com a finalidade de discutir ilegitimidade passiva de Administradora de Plano de Saúde cuja matéria não foi objeto de apreciação no primeiro grau. 3. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão 1873620, 07044832620248070000, Relator(a): LEONOR AGUENA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 31/5/2024, publicado no DJE: 17/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO EM LEITO DE UTI. PRELIMINAR ILEGITIMIDADE PASSIVA. SUPRESSÃO INSTÂNCIA. ASTREINTES. PEDIDO DE REFORMA DO PRAZO PARA CUMPRIMENTO, AFASTAMENTO OU REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE OBSERVADAS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO. 1. Ainda que a legitimidade ad causam seja matéria de ordem pública, a referida questão não foi apreciada e decidida pelo Juízo de origem e, consequentemente, não pode ser solucionada via agravo de instrumento, sob pena de supressão de instância e afronta ao duplo grau de jurisdição. 2. As astreintes (multa cominatória) constituem meio de coerção processual para o adimplemento da obrigação de fazer imposta ao devedor. O objetivo da multa do art. 537 do CPC é o de coagir o devedor ao cumprimento de obrigação específica e o valor imposto deve ser razoável, não se admitindo o arbitramento de quantia ínfima ou excessiva. Sob esse raciocínio, tem-se que, embora não haja limites legais para a fixação da multa cominatória, sua execução deve se assentar em critérios de razoabilidade e proporcionalidade em relação à tutela judicial almejada. 3. In casu, o prazo para cumprimento da obrigação e o valor da multa arbitrada mostram-se razoáveis, em especial ao se considerar o porte da agravante e a situação da parte agravada. 4. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.” (Acórdão 1816922, 07447411520238070000, Relator(a): ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 15/2/2024, publicado no PJe: 1/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Não bastasse o óbice da supressão de instância, sobreleva ressaltar, em tempo, que o recurso de agravo de instrumento, na fase de conhecimento, é admissível apenas para impugnar a decisão de exclusão de litisconsorte (art. 1.015, VII, do CPC), visando mantê-lo na lide devido ao risco de invalidade da sentença proferida sem a devida integração dos polos do processo (art. 115 do CPC), mas não para o fim de se opor a legitimidade de litisconsorte visando excluí-lo da lide, até porque que, não sujeita à preclusão, a matéria pode ser veiculada em recurso de apelação sem prejuízo processual aos demais integrantes do feito. Com essa compreensão, colaciono precedentes do colendo STJ, in verbis: “CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA E REPARAÇÃO DE DANOS. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. CONCEITO DE "DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE VERSA SOBRE EXCLUSÃO DE LITISCONSORTE" PARA FINS DE RECORRIBILIDADE IMEDIATA COM BASE NO ART. 1.015, VII, DO CPC/15. ABRANGÊNCIA. REGRA DE CABIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO QUE SE LIMITA ÀS HIPÓTESES EM QUE A DECISÃO INTERLOCUTÓRIA ACOLHE O REQUERIMENTO DE EXCLUSÃO DO LITISCONSORTE, TENDO EM VISTA O RISCO DE INVALIDADE DA SENTENÇA PROFERIDA SEM A INTEGRAÇÃO DO POLO PASSIVO. REJEIÇÃO DO REQUERIMENTO QUE, POR SUA VEZ, DEVE SER IMPUGNADO APENAS EM APELAÇÃO OU CONTRARRAZÕES. 1- Ação proposta em 03/11/2014. Recurso especial interposto em 26/06/2017 e atribuído à Relatora em 23/04/2018. 2- O propósito recursal é definir se o conceito de "decisões interlocutórias que versarem sobre exclusão de litisconsorte", previsto no art. 1.015, VII, do CPC/15, abrange somente a decisão que determina a exclusão do litisconsorte ou se abrange também a decisão que indefere o pedido de exclusão. 3- Considerando que, nos termos do art. 115, I e II, do CPC/15, a sentença de mérito proferida sem a presença de um litisconsorte necessário é, respectivamente, nula ou ineficaz, acarretando a sua invalidação e a necessidade de refazimento de atos processuais com a presença do litisconsorte excluído, admite-se a recorribilidade desde logo, por agravo de instrumento, da decisão interlocutória que excluir o litisconsorte, na forma do art. 1.015, VII, do CPC/15, permitindo-se o reexame imediato da questão pelo Tribunal. 4- A decisão interlocutória que rejeita excluir o litisconsorte, mantendo no processo a parte alegadamente ilegítima, todavia, não é capaz de tornar nula ou ineficaz a sentença de mérito, podendo a questão ser reexaminada, sem grande prejuízo, por ocasião do julgamento do recurso de apelação. 5- Por mais que o conceito de "versar sobre" previsto no art. 1.015, caput, do CPC/15 seja abrangente, não se pode incluir no cabimento do agravo de instrumento uma hipótese ontologicamente distinta daquela expressamente prevista pelo legislador, especialmente quando a distinção está teoricamente justificada pelas diferentes consequências jurídicas causadas pela decisão que exclui o litisconsorte e pela decisão que rejeita excluir o litisconsorte. 6- A questão relacionada ao dissenso jurisprudencial fica prejudicada diante da fundamentação que rejeita as razões de decidir adotadas pelos paradigmas. 7- Recurso especial conhecido e desprovido.” (REsp n. 1.724.453/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 19/3/2019, DJe de 22/3/2019.) “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. LEGITIMIDADE PASSIVA. REVISÃO. SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ROL DO ART. 1.015 DO CPC. TAXATIVIDADE MITIGADA. RESP 1.704.520/MT. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA. EXCLUSÃO DE LITISCONSORTE. SITUAÇÃO DIVERSA DA MANUTENÇÃO DO LITISCONSORTE NA DEMANDA. 1. O Tribunal de origem consignou que não ficou demonstrada, "de plano, a ilegitimidade da recorrente", visto que, aparentemente, faz ela parte de um "pool" de seguradoras, cabendo a sua manutenção no polo passivo da demanda. Neste contexto, a revisão do entendimento de origem quanto à legitimidade passiva da agravante esbarra no citado óbice da Súmula n. 7/STJ. 2. A jurisprudência do STJ, no julgamento do REsp n. 1.704.520/MT, de Relatoria da Ministra Nancy Andrighi, no qual ficou consignado que "o rol do art. 1.015, do CPC/15 é de taxatividade mitigada, admitindo, por isso, a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação" (Tema n. 988/STJ), urgência inexistente na hipótese dos autos, em especial porque a literalidade do inciso VII do citado normativo prevê a interposição do instrumental contra decisão que promove a "exclusão de litisconsorte" e não sua manutenção no feito. Precedente: REsp n. 1.724.453/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe de 22/3/2019. Agravo interno improvido.” (AgInt no AREsp n. 2.184.661/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 18/12/2023.) Ante o exposto, NÃO CONHEÇO DO RECURSO, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC, porquanto manifestamente inadmissível. P.I. Brasília/DF, 18 de outubro de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator